Tribunal: TJMT
Processo: 0029070-60.2017.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029070-60.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Falsificação de documento público, Uso de documento falso, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELISANGELA STACHAK BEDIN - CPF: 943.057.491-49 (APELANTE), CLEBER BATISTA RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 701.197.751-15 (APELANTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), FRANCISCA LIMA DUARTE (VÍTIMA), JOSINO SERRA NETO (ASSISTENTE), TÚLIO DE JESUS MORAES SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELISANGELA STACHAK BEDIN - CPF: 943.057.491-49 (APELADO), CLEBER BATISTA RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 701.197.751-15 (APELADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO E DO NÚCLEO DO TIPO. MANUTENÇÃO DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por CLEBER BATISTA RIBEIRO DE CASTRO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que condenou o Cleber pelo crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, CP), à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade A defesa busca absolvição ou desclassificação para receptação culposa; o Ministério Público pretende a condenação de Cleber por uso de documento falso e da corré Elisangela por receptação dolosa e uso de documento falso

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de receptação imputado a Cleber; (ii) estabelecer se há prova suficiente do dolo para condenação de Elisangela pelo crime de receptação dolosa; (iii) determinar se restaram comprovados os elementos do crime de uso de documento falso em relação a ambos os acusados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa, pois transcorrido lapso superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, conforme arts. 109, V, e 110, §1º, do CP.

Declara-se extinta a punibilidade como consequência jurídica obrigatória, nos termos do art. 107, IV, do CP, restando prejudicado o exame do mérito do recurso defensivo.

Afirma-se que a condenação por receptação dolosa exige prova segura do dolo direto, consistente na ciência inequívoca da origem ilícita do bem, não bastando suspeitas ou presunções.

Verifica-se ausência de prova robusta de que Elisangela tinha conhecimento da origem criminosa do veículo, sendo plausível sua versão de não participação na aquisição e uso eventual do bem.

Aplica-se o princípio da presunção de inocência diante de dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo, impondo-se a manutenção da absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Estabelece-se que o crime de uso de documento falso exige demonstração cumulativa do uso e da ciência da falsidade do documento.

Conclui-se que, quanto a Elisangela, embora tenha apresentado o documento, não há prova segura de que tinha ciência da falsidade.

Reconhece-se que, em relação a Cleber, além da ausência de prova do dolo, não ficou demonstrada a prática do verbo núcleo “fazer uso” do documento, tornando a conduta atípica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Extinção da punibilidade declarada; recurso defensivo prejudicado; recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser reconhecida quando transcorrido prazo superior ao previsto no art. 109 do CP entre marcos interruptivos.

O crime de receptação dolosa exige prova inequívoca do dolo direto, não sendo suficiente a mera suspeita ou circunstâncias indiretas.

O crime de uso de documento falso depende de comprovação do uso e da ciência da falsidade, sendo inviável a condenação sem prova segura desses elementos.

A ausência de demonstração do núcleo do tipo “fazer uso” impede a responsabilização penal por uso de documento falso.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 180, caput; 297; 304. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1019789-05.2025.8.11.0003, Segunda Câmara Criminal, j. 24.02.2026; TJMT, N.U 1017422-27.2021.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, j. 19.02.2026; TJMT, N.U 1003035-64.2021.8.11.0023, Terceira Câmara Criminal, j. 30.03.2026; TJMT, N.U 0017839-36.2017.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, j. 10.02.2026; TJMT, N.U 0009008-28.2019.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 16.12.2025; TJMT, N.U 0005764-75.2019.8.11.0015, Primeira Câmara Criminal, j. 11.12.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Regime de Cooperação - Terceira Câmara Criminal

Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal - Regime de Cooperação

Portaria TJMT/PRES nº 441 de 19 de março de 2026

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0029070-60.2017.8.11.0042

APELANTE: CLEBER BATISTA RIBEIRO DE CASTRO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ELISANGELA STACHAK BEDIN, CLEBER BATISTA RIBEIRO DE CASTRO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
CLEBER BATISTA RIBEIRO DE CASTRO

e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra
a
sentença proferida pelo Juízo d
a

6
ª
Vara
Criminal
da Comarca de

Cuiabá
/
MT
, nos autos da ação penal
nº
0029070-60.2017.8.11.0042

(
PJe
)
,
que julgou parcialmente procedente a denúncia para
condenar Cleber pela prática do crime de receptação dolosa
(art. 180, c
aput
, do Código Penal), à pena de
1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa
, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade
(ID 306318442).

A defesa postula a absolvição de Cleber quanto ao crime de receptação, ao argumento de que não restou comprovado o dolo direto indispensável à configuração da modalidade dolosa, requerendo, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culpos
a (ID 306318449).

Nas razões ministeriais
pretende a reforma do édito para condenar
Elisangela

Stachak

Bedin
pelos crimes de receptação dolosa e uso de documento falso, bem como
Cleber

Batista Ribeiro
d
e Castro
pelo delito de uso de documento falso
(ID 306318451).

Nas contrarrazões
sucessivas
,
a Promotoria de Justiça, com atribuiçõesnofeito, bem como osréus,

pugnam
pelo desprovimento integral dos recursos
ex
adversos
(
IDs

306318463 e 306318464).

A

3
1
ª
Procuradoria
de Justiça,
exarou parecer
“pelo

PARCIAL PROVIMENTO do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO, apenas para CONDENAR a ré ELISANGELA STACHACK BEDIN pelo crime de uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297, CP), mantendo-se sua absolvição quanto ao crime de receptação (art. 180, caput, CP) e mantendo-se a absolvição de CLEBER BATISTA RIBEIRO DE CASTRO quanto ao crime de uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297, CP);

DESPROVIMENTO do recurso da defesa de CLEBER BATISTA RIBEIRO DE CASTRO, mantendo-se integralmente sua condenação pelo crime de receptação dolosa (art. 180, caput, CP)
”

(Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.
Josane
Fátima d
e Carvalho
Guariente
– ID 316452361).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...) Consta do presente caderno informativo que em data de 04 de agosto de 2018, em Cuiabá - MT, investigadores da policia civil receberam informações de que na Avenida Brasil, Bairro CPA 2 em Cuiabá, estaria um veículo Toyota Corolla, branco, produto e crime e adulterado. Os investigadores então ao endereço se deslocaram e visualizaram o veículo e em observação, constaram que os números contidos nos vidros, tinham lichamentos e adulteração da gravação e contendo placas aparentes NTZ-1793.

Deslocaram-se então aqueles a um salão de beleza, quando a denunciada ELISÂNGELA STACHAK BEDIN disse ser a proprietária do carro. Esta entregou aos policiais, documento CRLV do veículo (que apresentava contrafação quanto ao seu preenchimento), mencionado que havia adquirido o veículo há 3 anos.

Pelos investigadores, se constatou que o veículo é produto de crime, roubado em Goiânia/GO - conforme B.O. n° 24615/2014 e que as placas originais do carro seriam ONF-2159, estando o veículo com placas clonadas e não lacradas ( f. 78).

Constatou-se ainda que citada CRLV apresentada, constou de um lote de documentos furtados da Agência Ciretran da cidade de Nobres/MT, tratando-se de documento original ( f. 70/75) com inserção de dados falsos.

ELISANGELA STACHAK BEDIN então passou a dar uma outra versão, aduzindo agora não mais ter ganho o carro, mas sim, que ele foi adquirido por CLEBER BATISTA RIBEIRO DE CASTRO, seu convivente à época.

CLEBER BATISTA RIBEIRO DE CASTRO foi ouvido e confirmou ter comprado o veículo corola, apresentando um contrato de compra e venda (f. 100/101 – sem registro em cartório ou das firmas e sem mencionar dados do veículo dado em troca, mesmo sendo financiado o corola).

Verificou-se que citado veículo então fora adquirido por CLEBER BATISTA RIBEIRO DE CASTRO e ELISÂNGELA STACHAK BEDIN, sabedores de produto de crime em outro Estado, o qual constou no veículo corolla periciado, ter o Numero de Identificação Veicular (NIV) adulterado por remarcação de caracteres, constando no documento número de chassis falso, placas falsas clonadas (ONF-2159), numeração dos vidros não originais, fazendo uso de documento com inserções falsas.

Diante do exposto, o Ministério Público estadual oferta denuncia contra BATISTA RIBEIRO DE CASTRO e ELISÂNGELA STACHAK BEDIN, incurso nas penas do artigo 180, caput, c/c com artigos 211, 304 e 297 todos do Código Penal (...)” (sic denúncia ID 306317938)

Ao término da instrução criminal, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando Cleber Batista Ribeiro de Castro pela prática do crime tipificado no art. 180,
caput,
do Código Penal, e absolvendo Elisangela Stachack Bedin quanto aos delitos previstos nos arts. 180,
caput
, 311, 304 e 297 do Código Penal, por insuficiência de provas.

Irresignados com o desfecho, tanto a Defesa quanto o Ministério Público, ofereceram razões recursais, as quais passam a ser examinadas a seguir.

Do Recurso Defensivo

Em análise da admissibilidade do recurso, verifica-se aparente hipótese de extinção da punibilidade do apelante
CLEBER BATISTA RIBEIRO DE CASTRO, pela prática do delito de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal) (CP, art. 107, IV).

Os fatos teriam ocorrido “
em data de 04 de agosto de 2018”,
conforme narrado na peça acusatória (ID
306317938).

A denúncia foi recebida em 19.09.2018 (ID 46627262 - Pág. 40-42).

Em 08.06.2025, o juízo singular condenou o apelante à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, substituída por penas restritivas de direito.

No caso, o prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

Nesse quadro, ao considerar que, entre o recebimento da denúncia [19.09.2018] e a data da publicação da sentença [08.06.2025], transcorreram mais de 4 (quatro) anos, impõe-se a extinção da punibilidade do apelante, em virtude da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP.

Diante desse cenário, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal não constitui faculdade judicial, mas consequência jurídica necessária, impondo a extinção da punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Como decorrência lógica, fica prejudicado o exame do recurso defensivo, por manifesta perda superveniente de objeto, uma vez que, extinta a punibilidade, desaparece o próprio interesse recursal na rediscussão do decreto condenatório.

Do Recurso Ministerial

O órgão acusatório busca a reforma parcial da sentença para ver Elisangela Stachak Bedin condenada pelos crimes de receptação dolosa e uso de documento falso, além da condenação de Cleber Batista Ribeiro de Castro pelo delito previsto no art. 304 do Código Penal, ao argumento de que a prova produzida seria bastante para demonstrar que ambos tinham plena ciência da origem ilícita do veículo e da falsidade do documento apresentado.

A pretensão recursal, todavia, não merece acolhimento.

Ao reexaminar, com o necessário rigor técnico, o acervo probatório amealhado aos autos, constato que a tese acusatória não logra ultrapassar o plano das conjecturas plausíveis para alcançar o nível de certeza exigido à prolação de decreto condenatório. ́

E isso porque, em processo penal, não basta a presença de um quadro fático suspeitoso, nem a existência de circunstâncias que, em tese, autorizem desconfiança reforçada.

A condenação criminal exige prova segura, coerente e judicialmente confirmada acerca de todos os elementos constitutivos do tipo penal, inclusive e especialmente, no caso em apreço - quanto ao elemento subjetivo da conduta.

No tocante ao crime de receptação dolosa, previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, cumpre destacar, desde logo, que a tipificação não se satisfaz com a mera posse da coisa, com sua utilização episódica, com a convivência doméstica com o adquirente do bem ou, ainda, com suspeitas posteriores acerca de sua procedência.

A norma incriminadora exige prova idônea de que o agente adquiriu, recebeu, transportou, conduziu ou ocultou coisa que sabia ser produto de crime.

Não se pune, portanto, a simples possibilidade de conhecimento, a desconfiança tardia ou a culpa pela negligência em averiguar melhor a origem do bem. O tipo reclama dolo direto, e não mera presunção de ciência fundada em contexto periférico.

Nesse sentido, a doutrina é precisa ao assentar que:

"[...] exige-se elemento subjetivo do tipo específico, que é a nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia originária da prática de um delito. Além disso, deve-se destacar outra particularidade deste tipo penal: no contexto das duas condutas criminosas alternativas (“adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar” e “influir para terceiro a adquira, receba ou oculte”) somente pode incidir o dolo direto, evidenciado pela expressão “que sabe produto de crime”. [...]"
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado
. 10. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: RT, 2010, p. 842-843).

E é precisamente essa prova segura da ciência inequívoca da origem criminosa do veículo que não se evidencia, de forma satisfatória, em relação a Elisangela.

Conforme se extrai dos autos, a acusada declarou na fase inquisitiva que seu marido, Cleber Batista Ribeiro de Castro, foi quem negociou e adquiriu o veículo, pelo valor de R$ 69.000,00, no ano de 2015, ocasião em que o automóvel possuía cerca de 13.000 km rodados, acrescentando que apenas posteriormente passou a desconfiar da regularidade do bem em razão das dificuldades de renovação do documento e das explicações evasivas que lhe eram apresentadas por seu companheiro.

Já em juízo, a ré afirmou que utilizava o carro apenas eventualmente, que não participou da negociação, que a documentação era tratada por Cleber e que não detinha conhecimentos técnicos aptos a identificar adulterações veiculares.

Esse conjunto de dados probatórios, longe de evidenciar o dolo direto exigido pelo tipo penal, revela, ao contrário, a subsistência de dúvida objetiva e juridicamente relevante quanto ao efetivo conhecimento da acusada acerca da origem ilícita da
res.

Os autos demonstram, com maior segurança, é que Cleber foi o responsável pela negociação, aquisição e condução das questões documentais relacionadas ao automóvel, sendo perfeitamente plausível e não afastada pela prova produzida - a hipótese de que Elisangela apenas utilizasse o veículo de maneira eventual, sem participação na compra e sem domínio sobre sua origem e regularização.

Essa conclusão se robustece diante do fato de que a própria narrativa ministerial, para sustentar a condenação, acaba por depender de inferência fundada em circunstâncias indiretas, e não de prova positiva do conhecimento da ilicitude.

Ocorre que, em matéria penal, especialmente quando se discute o elemento subjetivo, não se pode substituir prova por presunção, a culpabilidade não se presume e o dolo não se projeta automaticamente da proximidade conjugal.

E a condenação não pode repousar sobre uma construção indiciária que não elimine, de forma racionalmente convincente, hipótese plausível de inocência.

No caso concreto, ainda que se admita que a acusada tenha, em momento posterior, nutrido desconfiança acerca da procedência do bem, tal circunstância não se presta a suprir a ausência de prova do dolo direto no instante juridicamente relevante.

Suspeita posterior não se confunde com ciência anterior ou contemporânea à conduta típica.

E, ausente tal demonstração, impõe-se a manutenção da absolvição, em estrita observância ao postulado da presunção de inocência.

Também por isso se mostra correta a conclusão de que, quanto a Elisangela, o quadro probatório não extrapola o limite da suspeita qualificada.

Há, no máximo, elementos que autorizam dúvida ou reserva mental acerca da licitude da origem do bem; não há, porém, prova robusta e segura de que a acusada sabia tratar-se de produto de crime.

Em cenários assim, a solução absolutória não decorre de benevolência judicial, mas da aplicação ortodoxa do
standard
probatório próprio do processo penal.

Com efeito:

“
O crime de receptação, a presunção de responsabilidade decorrente da apreensão do bem em poder do acusado é relativa e pode ser afastada quando o conjunto probatório não demonstrar, de forma segura, que o réu tinha ciência da origem ilícita do bem”.
(TJMT, N.U 1019789-05.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026, publicado no DJE 10/03/2026).

“A mera posse de objetos subtraídos não permite a condenação quando não demonstrado o dolo. 2. Em caso de dúvida razoável quanto à ciência da origem ilícita dos bens, deve ser aplicada a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Dispositivos relevantes citados: Art. 180, caput, do Código Penal; art. 386, VII, do Código de Processo Penal”
(TJMT, N.U 1017422-27.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJE 19/02/2026).

No que se refere ao delito de uso de documento falso, igualmente não prospera a insurgência ministerial.

O Ministério Público pretende a condenação de Elisangela Stachak Bedin e Cleber Batista Ribeiro de Castro pelo crime previsto no art. 304 c/c art. 297 do Código Penal, ao argumento de que o CRLV apresentado durante a abordagem policial era falsificado e de que tal circunstância, por si, autorizaria a responsabilização penal de ambos.

Não lhe assiste razão.

É necessário recordar, desde logo, que o delito de uso de documento falso não se aperfeiçoa pela simples existência material de documento inautêntico no contexto da investigação, tampouco pela mera vinculação do agente ao bem em relação ao qual a cártula era utilizada.

A configuração típica exige a demonstração segura de dois requisitos distintos e cumulativos: a prática da conduta de fazer uso do documento e a ciência de sua falsidade.

Ausente qualquer dessas elementares, a condenação torna-se inviável.

É essa, aliás, a compreensão firmada nesta Corte:

“O crime de uso de documento falso exige prova segura de que o agente tinha ciência da falsidade do documento apresentado. A mera posse ou utilização de documento falsificado, desacompanhada de prova inequívoca do dolo, não autoriza a condenação penal.”
(TJMT, N.U 1003035-64.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2026, publicado no DJE 07/04/2026).

No mesmo sentido:

“
A mera posse de documento falso, desacompanhada de prova inequívoca do dolo, não autoriza a condenação penal. ”
(TJMT, N.U 0017839-36.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, publicado no DJE 18/02/2026).

E, em reforço:

“O art. 304 do Código Penal exige, como condição indispensável à condenação, prova segura de que o acusado detinha plena consciência da falsidade do documento utilizado e de que agiu com dolo, seja com o escopo de induzir terceiros em erro, seja com a finalidade de obter qualquer vantagem indevida.”
(TJMT, N.U 0009008-28.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, publicado no DJE 21/01/2026).

Essas balizas jurisprudenciais se ajustam com precisão ao caso concreto.

No tocante a Elisangela Stachak Bedin, é verdade que foi ela quem, no instante da abordagem, apresentou o CRLV aos policiais.

Esse dado demonstra, em tese, a exteriorização material de uso. Contudo, não esgota a tipicidade, porque o art. 304 do Código Penal não pune a mera exibição física do documento, mas o uso doloso de documento cuja falsidade o agente conhece.

E é precisamente aí que a pretensão ministerial não se sustenta.

Ao examinar os autos, verifico que não foi produzida prova segura de que Elisangela tinha ciência inequívoca da falsidade do CRLV que apresentou.

O acervo probatório revela, com maior consistência, que a negociação de aquisição do veículo foi conduzida por Cleber, que era ele quem centralizava as tratativas envolvendo o automóvel e que a ré, embora utilizasse o carro, não se encarregava da regularização documental do bem.

A circunstância de ela portar o CRLV no momento da fiscalização não autoriza, automaticamente, concluir que soubesse tratar-se de documento ideologicamente falso.

Em outras palavras, embora tenha ficado demonstrado que Elisangela trazia consigo e exibiu o documento em questão, não se comprovou, com a mesma firmeza exigível para um juízo condenatório, que ela agia com plena consciência da inautenticidade do escrito.

E, faltando prova segura acerca do dolo, a reprimenda penal torna-se juridicamente insustentável.

A situação de Cleber Batista Ribeiro de Castro, por sua vez, é ainda mais eloquente em favor da manutenção da absolvição.

Isso porque, conforme a moldura fática delineada nos autos, Cleber não conduzia o veículo no momento da abordagem e tampouco apresentou o documento aos agentes públicos.

Vale dizer: em relação a ele, além da ausência de prova segura do dolo, há deficiência probatória também quanto ao próprio núcleo objetivo da conduta típica, uma vez que não se demonstrou ter ele praticado o verbo “fazer uso” do documento falsificado.

Não se pode ampliar o alcance do art. 304 do Código Penal para alcançar quem, embora eventualmente ligado ao contexto fático do veículo, não exibiu, não apresentou e não utilizou diretamente o documento na situação concretamente apurada.

O tipo incriminador pune o uso, e não a mera vinculação indireta ao bem ou ao documento.

Admitir o contrário implicaria responsabilização penal por presunção ou por extensão subjetiva indevida, o que não se coaduna com os princípios da legalidade estrita, da pessoalidade da pena e da presunção de inocência.

Assim, em relação a Cleber, a absolvição subsiste não apenas porque não se comprovou, de forma segura, a ciência acerca da falsidade documental, mas também porque não se demonstrou a própria prática da conduta material de uso do documento, circunstância que, por si só, já impede a formação de juízo condenatório.

Com efeito:

“Assim, se o apelante não apresentou ou fez efetivo
uso
do
documento

falso
, que foi apreendido dentro do veículo receptado pelo acusado, sua conduta se mostra atípica e, assim, necessária se faz a sua absolvição pelo crime de
uso
de
documento

falso”
. (TJMT, N.U 0005764-75.2019.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJE 11/12/2023).

Ante o exposto,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
CLEBER BATISTA RIBEIRO DE CASTR
O, em relação ao delito de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1º, todos do Código Penal. Por conseguinte, julgo prejudicado o recurso defensivo.

Quanto ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada nos demais capítulos impugnados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026